Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006657-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[C M VILELA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.043.463/0001-42 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. QUADRO DEPRESSIVO MODERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE CIVIL OU DE COMPROMETIMENTO DO DISCERNIMENTO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de contrato de empréstimo bancário, rejeitando a alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de suposto comprometimento psíquico do embargante à época da contratação.

2. Subsidiariamente, os embargantes pleitearam a revisão contratual, com afastamento da capitalização de juros e substituição do Sistema
Price
pelo Método Gauss.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o diagnóstico de depressão moderada é suficiente para caracterizar vício de consentimento ou incapacidade civil apta a invalidar contrato de empréstimo bancário;

(
ii
) estão presentes elementos que autorizem a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização mensal e ao sistema de amortização adotado.

III. Razões de decidir

4. A validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada em lei, sendo a incapacidade exceção que demanda prova inequívoca.

5. O laudo pericial atestou quadro de depressão moderada, com preservação do pensamento lógico, juízo crítico, orientação global e capacidade intelectual média, não demonstrando incapacidade absoluta ou relativa para os atos da vida civil.

6. A conclusão pericial, ao indicar apenas a possibilidade teórica de defeito no consentimento, não se revela suficiente para infirmar a presunção de validade da manifestação de vontade, ausente prova robusta de comprometimento do discernimento no momento da contratação.

7. A mera existência de transtorno psíquico não enseja, por si só, nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, exigindo-se demonstração concreta de que a enfermidade interferiu de forma grave na capacidade de autodeterminação do agente.

8. Quanto ao pedido subsidiário, os juros remuneratórios pactuados mostram-se inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, afastando-se a alegação de abusividade.

9. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, e a utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de quadro depressivo moderado, sem prova inequívoca de comprometimento do discernimento no momento da contratação, não configura vício de consentimento apto a invalidar negócio jurídico.

2. A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade das cláusulas pactuadas, não caracterizada quando os juros remuneratórios se situam abaixo da taxa média de mercado.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, bem como a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALBERTO VILELA
e
CM VILELA E CIA LTDA - ME
em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
nos autos d
os Embargos à Execução
com pedido revisional
opost
os contra o
BANCO BRADESCO S.A.

Prolatada a sentença (ID.
321581895
), nos termos:

“
DISPOSITIVO

33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”

Em suas alegações recursais (ID.
321581897
), o
s apelantes
Rodrigo Fernandes da Silva
apresenta
m
tese de reforma da sentença, reiterando os argumentos
os apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
Que o laudo pericial é categórico ao demonstrar comprometimento funcional grave;
(
ii
); (
iii
)
Que a interpretação da sentença foi excessivamente literal e restritiva;
(
iv
)
Que a vulnerabilidade do consumidor foi ignorada;
(v)
Que a concessão de crédito
a
pessoa em estado de vulnerabilidade configura prática abusiva;
(vi)
Que deve ser aplicado o princípio da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor;
(
vii
)
Que o contrato deve ser anulado ou, subsidiariamente, revisto.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID.
321581900
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de E
mbargos à
E
xecução de título extrajudicial (contrato de empréstimo no 361793604),
opostos por
CM VILELA E CIA LTDA e CARLOS ALBERTO VILELA

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

P
ostula
m

pela
nulidade do contrato por vício de consentimento, sob o argumento de que o embargante, à época da contratação (28/01/2019), encontrava-se acometido de quadro depressivo grave que teria comprometido sua capacidade de discernimento e compreensão dos atos praticados.

Subsidiariamente, requereram a revisão contratual, com afastamento da capitalização de juros e substituição do Sistema
Price
pelo Método Gauss.

O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica psiquiátrica, cujo laudo foi elaborado pela Dra. Natália Santana Moreira Nunes (CRM/MT 10.685), especialista em Psiquiatria.

Conclusão do Laudo Pericial:

"
C. A. V. apresentava diagnóstico de depressão moderada entre os períodos de 2016 a 2019 existindo nexo
concasual
entre o adoecimento psíquico e a diminuição moderada da capacidade de consentir de forma plena e informada em transações financeiras, podendo este, ser considerado um defeito no consentimento.
"

Em
sentença,
o juízo do feito
após análise detida da prova pericial, concluiu que
o
laudo atestou quadro de depressão moderada, e não grave
, assim n
ão houve comprovação de incapacidade total ou substancial
, a comprometer
suficien
temente
a invalidar a manifestação de vontade
– que n
ão restou demonstrado que o embargante estava impedido de compreender
o conteúdo
e as consequências do contrato.

Assim diante da a
usência de prova de c
oação, dolo ou erro substancial,
rejeitou a tese de nulidade contratual e julgou improcedentes os embargos
.

Insurgem-se os embargantes contra a sentença, ao argumento de que
o laudo pericial é categórico ao demonstrar comprometimento funcional grave
, e que
o contrato deve ser anulado ou, subsidiariamente, revisto
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de vício de consentimento decorrente de alegado comprometimento psíquico do apelante no momento da celebração do contrato de empréstimo bancário.

O Código Civil estabelece os requisitos de validade do negócio jurídico:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Quanto à capacidade do agente, o Código Civil dispõe:

Art. 3o. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Art. 4o. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Além disso, o vício de consentimento pode decorrer de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão (art
igos
138 a 156, CC).

Para que se reconheça a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento, é imprescindível a demonstração inequívoca de que
o
agente não possuía
discernimento suficiente p
ara compreender o ato praticado,
ou
h
ouve vício na manifestação de vontade.

Embora o laudo ateste a existência de quadro depressivo, não há elementos suficientes para concluir pela incapacidade do apelante no momento da contratação.

Isso porque, a
depressão é uma doença que comporta diversos graus de intensidade. O diagnóstico de depressão moderada não se confunde com incapacidade absoluta ou relativa para os atos da vida civil.

O próprio laudo
(ID.
321581884
)
afirma que o apelante:

Mantinha pensamento lógico, racional e agregado;

Possuía
juízo crítico preservado;

Estava
orientado globalmente;

Não
apresentava sintomas psicóticos;

Tinha
inteligência dentro da média.

Esses elementos demonstram que, embora houvesse sofrimento psíquico, não havia comprometimento da capacidade de compreensão e autodeterminação.

A avaliação retrospectiva, embora tecnicamente possível, baseia-se em relatos do próprio periciando e em documentos médicos esparsos. Não há prova robusta de que, no exato momento da assinatura do contrato, o apelante estivesse incapacitado.

Ao contrário, o laudo indica que ele
m
antinha atividades laborais
, g
erenciava empresa
(
BASF comercial
), t
omava decisões empresariais
, r
elacionava-se socialmente
e não
estava interditado ou sob curatela.

A conclusão pericial utiliza expressão condicional: "podendo este ser considerado um defeito no consentimento".

Essa redação revela que a perita não afirmou categoricamente a existência de vício invalidante, mas apenas apontou uma possibilidade teórica, considerando a literatura médica sobre os efeitos da depressão na tomada de decisões.

Ocorre que, no campo jurídico, a anulação de negócio jurídico exige prova inequívoca do vício. A mera possibilidade não é suficiente.

A jurisprudência de nossos Tribunais
tem entendimento consolidado no sentido de que a mera existência de doença mental não implica, automaticamente, nulidade do negócio jurídico, sendo necessária a demonstração de que a enfermidade efetivamente comprometeu a capacidade de discernimento no momento do ato:

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
INTERDIÇÃO POSTERIOR. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE CIVIL À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
RATIFICADA .
1. Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou o início de prova compatível com o seu pedido e, à parte requerida, demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, nas relações de consumo, o
art
. 6o do Código de Defesa do Consumidor coloca a inversão do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio de facilitar a sua defesa. A inversão da prova, entretanto, não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente sopesadas. 2. No caso em apreço, verifica-se que o negócio jurídico questionado é anterior à decretação da interdição do autor - a qual possui efeitos "
ex
nunc", conforme expressamente declarado em sentença -,
e que as provas trazidas aos autos não são suficientes à comprovação de que ele não possuía discernimento para os atos da vida civil quando da assinatura do instrumento
contratual
.
Consequentemente, não há falar em nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado junto à instituição financeira ré, pois inexiste prova da incapacidade civil do
contratante à época da celebração do negócio jurídico. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50004054620208210112, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Julgado em: 20-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50004054620208210112 OUTRA, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

“
Embargos à execução – Cédula de crédito bancário (Empréstimo Pessoal) - Título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC)– Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade – Matéria consolidada no julgamento do
Resp
1291575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, bem como Súmula 14 do TJSP - Ausência de rubrica em todas as páginas do contrato – Irrelevância – Assinatura do emitente da cédula de crédito bancário não impugnada – Art. 29, VI, da Lei 10.931/04 - Inexistência de menção a eventual renegociação de contratos bancários anteriores – Eventual utilização do valor disponibilizado para cobrir saldo devedor de operações anteriores não descaracteriza o título executivo judicial – Alegações genéricas de abusividades dos contratos anteriores – Inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ –
Vício de consentimento – Inocorrência – Embargante diagnosticado com patologia psiquiátrica (depressão) após a emissão da cédula de crédito bancário – Inexistência de prova de interdição do embargante, presumindo-se a sua capacidade para a prática dos atos da vida civil -
Art
. 5o do Código Civil
– Embargos rejeitados - Sentença mantida - Recurso negado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10063711920208260565 São Caetano do Sul, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 19/05/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PRETENSÃO DE ANULAR ACORDO
EXTRAJUDICIAL EM VIRTUDE DO QUADRO DEPRESSIVO DESENVOLVIDO APÓS A MORTE DO SUPOSTO COMPANHEIRO E DA COAÇÃO EXERCIDA PELOS APELADOS – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUANTO À INCAPACIDADE CIVIL DA RECORRENTE À ÉPOCA DOS FATOS – QUADRO DEPRESSIVO QUE, POR SI SÓ, NÃO A TORNA INCAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – RECONHECIMENTO PELA APELANTE, EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL, DE QUE NÃO FOI AMEAÇADA OU COAGIDA PELOS APELADOS – AUSÊNCIA DE DEFEITO QUE ENSEJE A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU
RECURSAL .
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 11a C. Cível - 0000918-29.2017 .8.16.0085 - Grandes Rios - Rel.: Desembargador Mario Nini Azzolini -
J .
25.11.2020
)

Desta forma, conclui-se que a
simples existência de quadro depressivo não autoriza, por si só, a anulação de negócio jurídico, sendo necessária a demonstração de que a doença comprometeu, de forma grave e inequívoca, a capacidade de discernimento do contratante no momento da celebração do contrato."

O contrato foi celebrado de forma regular, com assinatura do cliente, sem qualquer indício de vício externo.

Ademais quanto ao pedido subsidiário a
sentença analisou detidamente as questões e concluiu, acertadamente
quanto ausência de abusividade em suas cláusulas.

Isso porque quanto a
os
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) (
g.n
.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, conforme se observa dos documentos que instruem o
s autos dos embargos e execução apensa
, o contrato em questão (ID.
321581380
), prevê a cobrança de taxa de juros mensal de
1,50
%
.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
getPagina
), no mês de
janeiro
/20
19
, ou seja, na data da realização da negociação, a
t
axa
m
édia de
m
ercado dos juros para a operação
de refinanciamento de dívidas
era de
3
,
95
% ao mês
.

Constata-se, portanto, que fixados
abaixo
da taxa média
de mercado
,
sendo
os juros remuneratórios do contrato em discussão fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

No mais, n
ão há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a
o
recorrente por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026